Tribunal: TJSP
Processo: 2255799-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da requerida contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a entrega do diploma em nome da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Admissibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Faculdade que não tem poderes para, de forma isolada e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da requerida contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a entrega do diploma em nome da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Admissibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Faculdade que não tem poderes para, de forma isolada e de per se, promover o registro oficial dos diplomas que emite. Inteligência dos artigos 48, § 1o, da Lei 9.394/96 e 3o, 4o e 19, §1o, da Portaria 1.095/2018 do Ministério da Educação. Periculum in mora também não configurado. Diploma que já foi registrado pela Universidade de São Paulo.

Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência.